Tribunal: TJPA
Processo: 0810022-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810022-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIO GUIMARAES SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO (PRISÃO DOMICILIAR C/ MONITORAMENTO ELETRÔNICO). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA NO REGIME SEMIABERTO NA COMARCA DE SANTARÉM/PA. VEDAÇÃO À PROGRESSÃO
PER SALTUM
. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo em Execução Penal (Nº 0810022-49.2025.8.14.0000), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA que concedeu ao apenado ANTONIO GUIMARAES SOUSA, condenado por furto (Art. 155 do CP), o benefício do cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar com monitoramento eletrônico). O apenado encontrava-se no regime semiaberto na Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém (UCR) e era beneficiado por trabalho externo.

II. Questão em discussão

2. O Agravante buscava a cassação da decisão que concedeu o benefício, sustentando, principalmente, a ilegalidade da medida ante a ausência de superlotação carcerária no regime semiaberto na Comarca de Santarém/PA. O MP argumentou que o benefício, previsto na Resolução CNJ nº 412/2021 (Art. 3º, § 3º), só pode ser adotado como medida de controle de vagas em estabelecimentos acima de sua capacidade máxima, o que não se verificou em Santarém. Além disso, alegou a impossibilidade de progressão
per saltum
, pois o regime harmonizado equivale, no plano fático, a uma etapa mais branda, conferida antes da data prevista para progressão ao Regime Aberto (25/11/2025).

III. Razões de decidir

3.
A decisão recursal se fundamenta no fato de que o critério objetivo e excepcional da superlotação carcerária não se encontra configurado. Os dados apresentados demonstram que a capacidade do regime semiaberto em Santarém é de 365 internos e a ocupação efetiva é de 286 internos (dados de 13/01/2025).

4. A ausência do requisito da superlotação afasta a possibilidade de aplicação da medida excepcional, mesmo que o apenado preencha requisitos subjetivos, como bom comportamento e trabalho externo.

5. Conceder o semiaberto harmonizado, quando há vagas disponíveis, implica ignorar o sistema progressivo de cumprimento de pena (Art. 112 da LEP), configurando progressão
per saltum
, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

6. O provimento está em consonância com o entendimento consolidado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em diversos precedentes (mencionando 56 acórdãos), já firmou o raciocínio de que a ausência de superlotação em Santarém/PA não autoriza a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO
.

Tese de Julgamento:
A concessão do Regime Semiaberto Harmonizado (prisão domiciliar com monitoramento eletrônico), prevista na Resolução CNJ nº 412/2021 (Art. 3º, § 3º) como medida de controle de vagas, exige o preenchimento do requisito objetivo da superlotação carcerária no regime semiaberto. A comprovação de suficiência de vagas na Comarca de Santarém/PA (capacidade superior à ocupação) impede a aplicação do benefício, sob pena de configurar progressão
per saltum
e violar o princípio da progressividade da execução penal.

Dispositivo relevante citado:
Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça (.CNJ).

Jurisprudência relevante citado:
TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08016614320258140000 30401917, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 23/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso de agravo em execução e dar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0810022-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIO GUIMARAES SOUSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que
concedeu ao Agravado, ANTONIO GUIMARAES SOUSA, o benefício do cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado
, mediante monitoramento eletrônico.

O Agravado cumpre pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão pelo crime de furto (Art. 155,
caput
, do Código Penal), encontrando-se atualmente no
Regime Semiaberto
na Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém – UCR.

A decisão agravada, datada de 29 de abril de 2025, fundamentou o deferimento do Semiaberto Harmonizado no fato de o apenado ser
beneficiado pelo trabalho externo
e não pertencer a facção criminosa, referendando-se em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e na Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/TJPA), a qual regulamentou o regime harmonizado no Pará.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão, sustentando, precipuamente, a
ilegalidade da concessão do benefício ante a ausência de superlotação carcerária no regime semiaberto na Comarca de Santarém/PA
, e a impossibilidade de progressão
per saltum
.

Em Contrarrazões, a Defesa Técnica de Antonio Guimaraes Sousa pugnou pela manutenção da decisão, aduzindo que o reeducando preenche os requisitos subjetivos e objetivos e que a medida visa sua ressocialização, estando a decisão embasada na Nota Técnica do GMF, que prevê a concessão aos apenados em regime semiaberto já beneficiados com trabalho externo.

Em sede de
Juízo de Retratação
(art. 589 do CPP), o magistrado singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.

Os autos foram encaminhados a esta Egrégia Corte e, na qualidade de
custos juris
, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do Agravo em Execução Penal, acolhendo a tese ministerial da ausência de superlotação em Santarém.

É o sucinto relatório, que submeto à apreciação desta Colenda Câmara para o proferimento do Voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço
.

No mérito, a tese arguida pelo
Parquet
é de meridiana clareza e encontra respaldo inconteste nos autos e na jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte. Impõe-se o
provimento do Agravo em Execução Penal
para cassar a decisão que concedeu o regime semiaberto harmonizado ao Agravado.

1. Da Ausência de Superlotação Carcerária em Santarém/PA

O cerne da controvérsia reside na aplicação do regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar com monitoramento eletrônico) na Comarca de Santarém.

É imperioso destacar que a concessão deste benefício é balizada, em nível nacional, pela
Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
. Conforme previsto no
Art. 3º, § 3º
, as hipóteses de monitoramento eletrônico podem ser adotadas como
medida de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, em situações excepcionais
.

Embora a Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/TJPA) tenha expandido as hipóteses para incluir presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo, a aplicabilidade desta norma técnica a Santarém/PA está condicionada, em essência, à
insuficiência de vagas
.

Ocorre que os dados apresentados demonstram a
inexistência de superlotação carcerária
no regime semiaberto na Comarca de Santarém.

• Conforme dados atualizados até 13 de janeiro de 2025, a capacidade do estabelecimento prisional para o regime semiaberto é de
365 (trezentos e sessenta e cinco) internos
.

• A
ocupação efetiva
está em
286 (duzentos e oitenta e seis)
.

A suficiência de vagas no Complexo Penitenciário de Santarém/PA é patente. Portanto, o principal critério objetivo e excepcionalíssimo, qual seja, a necessidade de controlar o excedente de capacidade máxima,
não se configura no presente caso
.

Concluir de forma diversa seria ignorar a finalidade primeira da Resolução CNJ nº 412/2021 e desvirtuar a aplicação do benefício, concedendo-o onde o sistema prisional possui estrutura adequada, ainda que precária, para abrigar o apenado no regime semiaberto legalmente estabelecido.

2. Da Observância aos Precedentes do TJPA e Unidade Judicial

É forçoso reconhecer que este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento consolidado sobre a matéria. Conforme demonstrado nas razões recursais do
Parquet
, foram proferidos
56 (cinquenta e seis) acórdãos
que seguem o mesmo raciocínio: a ausência de superlotação carcerária no regime semiaberto em Santarém/PA
não autoriza a concessão do semiaberto harmonizado
.

A título de exemplo, o entendimento desta Corte já foi veiculado nos seguintes termos:

“
A adoção do regime semiaberto harmonizado exige, como requisito indispensável, a inexistência de vagas no regime intermediário. No caso, o Complexo Penitenciário não registra déficit estrutural que justifique a excepcional flexibilização da execução da pena. A ausência de superlotação inviabiliza a concessão do benefícios
.”
(grifos nossos). (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08016614320258140000 30401917, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 23/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

Em homenagem aos
princípios da unidade judicial e da teoria dos precedentes
, e visando evitar a insegurança jurídica, é
mister
que este Colegiado confirme a tese ministerial, alinhando-se à jurisprudência majoritária deste Tribunal.

3. Da Inviabilidade da Progressão
Per Saltum

O Agravado, Antonio Guimaraes Sousa, encontra-se no regime semiaberto, com previsão para progressão ao
Regime Aberto
em 25/11/2025.

Embora o apenado já esteja autorizado ao trabalho externo, que lhe permite ausentar-se do estabelecimento prisional durante o dia, a concessão do regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar com monitoramento) implica, no plano fático, uma situação muito mais próxima do
Regime Aberto
. As condições de cumprimento da pena no semiaberto harmonizado (recolhimento noturno na residência, liberdade de locomoção diurna para trabalho) conferem ao apenado uma liberdade que transcende a prevista para o semiaberto tradicional.

A Lei de Execução Penal (LEP) exige que a pena privativa de liberdade seja executada de
forma progressiva
(Art. 112). A progressão direta de um regime mais rigoroso para um menos rigoroso,
saltando-se uma etapa
, é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), configurando a denominada
progressão
per saltum
. (STJ - HC: 967446, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 13/12/2024).

Conferir o regime harmonizado, quando ausente o requisito excepcional da superlotação, antes da data legalmente prevista para a progressão ao Regime Aberto (25/11/2025),
equivale a chancelar a progressão
per saltum
, desprestigiando a tríplice finalidade da pena: retributiva, preventiva e reeducativa.

Embora o reeducando demonstre aptidão, disciplina e responsabilidade, ostentando bom comportamento carcerário, e tenha sido beneficiado com proposta de trabalho lícito como atendente, tais fatores subjetivos, por si sós, não podem suplantar a ausência do requisito objetivo e o entendimento consolidado deste Tribunal quanto à superlotação, sob pena de violação da legalidade progressiva da execução penal.

Neste sentido, acolho o parecer ministerial de segundo grau e as razões do Agravante, que pedem a retomada do cumprimento da pena na forma como estabelecida na lei.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
do Agravo em Execução Penal interposto e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, para o fim de
CASSAR
a decisão de primeiro grau que concedeu o Regime Semiaberto Harmonizado ao Agravado,
ANTONIO GUIMARAES SOUSA
.

Determino, por conseguinte, que o apenado retorne ao cumprimento da pena no
Regime Semiaberto
na Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém (UCR) ou estabelecimento penal compatível, ressalvada a manutenção da autorização para o trabalho externo já deferida.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 03 de novembro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/12/2025